Tribunal: STF
Processo: ARE 1347706
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO AOS PROVENTOS. PARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios e na legislação infraconstitucional local, reconheceu a servidor público estadual, aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o direito à paridade no tocante ao cargo em comissão incorporado aos respectivos proventos.



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. No caso, incidente, ainda, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.